Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO VEÍCULO. FALHA NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA.
I – A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, art. 14, CDC. Configurada a falha na prestação dos serviços, em que não foi possível o concerto do veículo, gerando mais defeitos, deve o réu arcar com o posterior conserto realizado.
II – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu nos autos.
III - Apelação parcialmente provida.